Tribunal: TJSP
Processo: 1029151-88.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Negócio jurídico firmado entre empresa e falsário. Tabelião de notas que reconhece a firma do falsário, que comparece com documento falso para "abrir firma". Pagamento efetuado pela empresa. Sentença de parcial procedência. Ausência de ato ilícito, culpa ou dolo pelo Tabelionato. Fato ocorrido durante a vigência da redação do art. 22 da Lei 8.935/94, dada

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Negócio jurídico firmado entre empresa e falsário. Tabelião de notas que reconhece a firma do falsário, que comparece com documento falso para "abrir firma". Pagamento efetuado pela empresa. Sentença de parcial procedência. Ausência de ato ilícito, culpa ou dolo pelo Tabelionato. Fato ocorrido durante a vigência da redação do art. 22 da Lei 8.935/94, dada pela Lei no 13.137/2015, que estabelecia a responsabilidade objetiva dos notários. Nova redação do referido artigo que estabelece a responsabilidade subjetiva, que não se aplica ao caso. Precedentes do STJ. Dever de indenizar da notária bem reconhecido, no valor pago pelo veículo. Ausência de culpa ou dolo do escrevente extrajudicial que afasta a sua condenação e eventual ação de regresso. Danos morais não configurados. Sucumbência corretamente fixada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos. Recurso especial interposto pela notária/cartório extrajudicial desprovido e transitado em julgado. Interposição de Recurso extraordinário pela mesma parte. Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC. A lide foi ajuizada apenas contra o cartório extrajudicial/notária e seu funcionário, não compondo o Estado o polo passivo da demanda. Não há dissonância com o tema 777, fixado no RE 842846/SC, visto que a parte autora não pleiteou a responsabilização objetiva do Estado, voltando sua pretensão diretamente contra o cartório extrajudicial/notária. ACÓRDÃO MANTIDO, com observação.